Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. OPERAÇÃO DE PLANO DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SEGURADA ACOMETIDA DE ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA. PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER DE MAMA, ESTÁGIO GRAVE. PROTOCOLO TERAPÊUTICO. ALTERAÇÃO. MEDICAMENTO INDICADO. ABEMACICLIBE (VERZENIOS). OPERADORA. NEGATIVA. AFIRMAÇÃO COBERTURA. EXCLUSÃO. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. MEDICAMENTO REGISTRADO. PADRONIZAÇÃO DO FÁRMACO PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE. INCORPORAÇÃO NAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 465/ANS/2021, ANEXO II. FÁRMACO. PRINCÍPIO ATIVO. AGREGAÇÃO NA MODALIDADE TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA CÂNCER DE MAMA. POSITIVAÇÃO. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO (ART. 12, INC. I, ALÍNEA "c", DA LEI n° 9.656/98). BENEFICIÁRIA DO PLANO. CONDIÇÕES PESSOAIS. ESTÁGIO DA DOENÇA. GRAVIDADE. SITUAÇÃO AMOLDADA À DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. INSERÇÃO NAS COBERTURAS MÍNIMAS OFERECIDAS. PROTOCOLO CLÍNICO. CUSTEIO. FORNECIMENTO. USO DOMICILIAR. PREVISÃO LEGAL DEFRONTE A NATUREZA DA ENFERMIDADE. FORNECIMENTO. DETERMINAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. COBERTURA DEVIDA. DISPENSAÇÃO OBRIGATÓRIA. (LEI No 9.656/98, ART. 10, VI, COMBINADO COM ART. 12, I, "C", e II, "G"). EXCLUSÃO INEXISTENTE. RECUSA INJUSTA. PEDIDO COMINATÓRIO. PROCEDENTE. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO (CC, ART. 188, I). INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL. FATO GERADOR. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. APELAÇÃO. RECURSO. PROVIDO EM PARTE. PROVIMENTO MÍNIMO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.